Tribunal: STF
Processo: RHC 208904
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Processo penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Processual Penal. Execução provisória da pena. Não ocorrência. Regimental não provido.



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal.



    2. “Ausente determinação no sentido do imediato cumprimento da sanção, a custódia reveste-se de natureza cautelar, não se confundindo com execução provisória” (HC nº 181.502, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 21/9/20).



    3. Agravo regimental não provido.